Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-73.2015.8.11.0094
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000694-73.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON APARECIDO ALVES - CPF: 389.685.689-87 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MAURO VANALLI - CPF: 101.808.699-49 (VÍTIMA), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – OCORRÊNCIA – MORTE DO FILHO DO RÉU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELA VÍTIMA – PROVOCAÇÕES CONSTANTES – SENTIMENTO DE INJUSTIÇA – MOTIVO INJUSTO, MAS NÃO FÚTIL – RECURSO PROVIDO –
SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. A qualificadora do motivo fútil caracteriza-se pela manifesta desproporção entre o motivo e a reação do agente, revelando uma motivação insignificante, mesquinha.

2. Não se configura motivo fútil quando o crime é praticado em razão de forte sentimento de injustiça e dor pela morte do filho do réu em acidente de trânsito causado pela vítima, agravado por provocações constantes ao longo de anos, sem que houvesse responsabilização pelo fato.

3. A decisão dos jurados que reconhece a qualificadora do motivo fútil, em tais circunstâncias, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se a anulação do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MILTON APARECIDO ALVES contra sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã/MT, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

Segundo consta dos autos, no dia 6 de setembro de 2015, por volta das 15h, nas dependências da Igreja Católica da Comunidade São Cristóvão, comarca de Tabaporã/MT, o apelante, impelido por motivo fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou disparos com arma de fogo contra Mauro Vanalli, causando-lhe a morte.

Apurou-se que a vítima encontrava-se sentada em uma mesa juntamente com vizinhos da comunidade quando o acusado chegou ao local de motocicleta e, após perguntar aos presentes sobre o paradeiro da vítima, dirigiu-se até ela munido de um revólver calibre 38, desferindo-lhe vários disparos. A vítima foi atingida por 7 (sete) disparos de arma de fogo, falecendo no local.

Após o crime, o denunciado evadiu-se, entregando-se à polícia na Comarca de Juara/MT somente em 10 de setembro de 2015.

Concluída a instrução processual, o réu foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com a causa de aumento de pena relativa ao fato de a vítima ser maior de 60 anos.

Em 20/02/2025, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou nos termos da pronúncia.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Argumenta que não há nos autos elementos a demonstrar a existência das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, pois: (i) quanto ao motivo fútil, alega que o crime foi praticado sob forte emoção, em razão de a vítima ter ceifado a vida de seu filho em um acidente de trânsito, bem como por não ter sido responsabilizada tanto na esfera cível quanto na criminal, sentimento este agravado pela postura debochada da vítima; (ii) em relação ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, argumenta que não houve surpresa, já que as testemunhas afirmaram que viram o apelante chegando em sua motocicleta, tendo inclusive sido reconhecido por elas e pela vítima, que teria dialogado com o acusado antes dos disparos. Pleiteia, assim, a anulação do julgamento, submetendo-o a novo Júri.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO § 2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ADJETIVADORAS ADEQUADAMENTE COMPROVADAS, NOTADAMENTE PELA PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece parcial provimento.

A apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, somente pode ser acolhida quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

Importante ressaltar que, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri só é admissível quando a decisão for completamente dissociada das provas produzidas, revelando-se arbitrária e sem qualquer amparo no conjunto probatório.

No caso em análise, o apelante foi condenado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Transcrevo a sentença combatida:

“
Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia criminal em face de MILTON APARECIDO ALVES, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, combinado com art. 61, alínea H, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 10.12.2025 (Id. 70113246, pág. 52).

O réu foi citado (Id. 70112939, pág. 17) e apresentou resposta à acusação ao Id. 70112939, pág. 21-23.

Laudo de necrópsia juntado ao Id. 70113246, pág. 108-120.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e realizado o interrogatório do acusado.

Na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram, restando encerrada a instrução processual.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do réu, ante a comprovação da materialidade do delito e indícios de autoria, alegando qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, combinado com art. 61, alínea H, ambos do Código Penal.

Por sua vez, a defesa apresentou alegações finais, alegando a manifesta improcedência das qualificadoras.

Existentes a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, e por estarem ausentes às hipóteses de que venham a excluir a antijuridicidade e culpabilidade da conduta do denunciado,
este juízo pronunciou o réu MILTON APARECIDO ALVES como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), combinado com art. 61, alínea H, ambos do Código Penal
, a fim de ser ele submetido oportunamente a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id 70113242, pág. 136).

O acórdão de id. 68346057, desproveu o recurso da defesa e manteve a pronúncia em seus próprios termos.

A sentença de pronúncia transitou em julgado em 17.09.2020 (Certidão, ID 68346080).

A Defesa indicou testemunhas para oitiva em plenário. (ID 73791367).

Após, o Ministério Público arrolou as testemunhas que deseja ver inquiridas em Plenário (ID 74423668).

O Júri foi designado para o dia 20.02.2025 (id. 177147332).

Em decorrência, nesta data, submeteu-se
MILTON APARECIDO ALVES
a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em Plenário, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu.

Por seu turno, a defesa do réu requereu a absolvição do réu sustentando a inexigibilidade de conduta diversa, subsidiariamente o reconhecimento da causa de diminuição concernente ao motivo de relevante valor moral e, por fim, afastamento das qualificadoras.

O Conselho de Sentença, ao apreciar a
PRIMEIRA
série de quesitos (
homicídio
),
votou “SIM” ao primeiro e ao segundo quesito
, reconhecendo a materialidade do ilícito e a sua autoria.

O Conselho de Sentença
não absolveu
o réu.

O Conselho de Sentença
NÃO
reconheceu que o acusado agiu motivado por relevante valor moral.

O Conselho de Sentença
RECONHECEU
que o crime foi cometido por motivo fútil.

O Conselho de Sentença
RECONHECEU
que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, atentando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, à qual se está vinculado,
CONDENA-SE
o réu
MILTON APARECIDO ALVES
pela prática do crime previsto no artigo
121, §2º, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), combinado com art. 61, alínea H, ambos do Código Penal
.

Atendendo à soberana decisão dos Senhores Jurados, passo à dosagem da pena.

DOSIMETRIA DO CRIME DE HOMICÍCIO QUALIFICADO.

A pena prevista para o crime do art. 121, §2º, incisos II e IV, é de reclusão, de doze a trinta anos.

Diante da imprescindível individualização da pena e considerando as circunstâncias do art. 59, bem como do art. 68, ambos do Código Penal, passa-se à dosimetria da pena do réu.

Especificando-se, o que se tem é:
Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar
. VALORAÇÃO NEUTRA
.
Antecedentes
: não há registro
. VALORAÇÃO NEUTRA.

Conduta social
:
não há notícia de que faça algo digno de nota
quanto a este aspecto, bem como
não há notícia no sentido de ser negativo
o comportamento
.

VALORAÇÃO NEUTRA.

Personalidade
:
desconsidera-se
, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo.
VALORAÇÃO NEUTRA;

Motivos
:

o motivo fútil foi RECONHECIDO pelos Jurados, sendo agravante e qualificadora, não devendo ser valorado
. VALORAÇÃO NEUTRA
;
Circunstâncias
: a dificuldade de defesa foi reconhecida, sendo agravante e qualificadora, não devendo ser valorada.
VALORAÇÃO NEUTRA;

Consequências
: não há notícia de consequências peculiares que excedam a previsão normal do tipo.
VALORAÇÃO NEUTRA
;
Comportamento da vítima: a em nada contribui para o crime.
VALORAÇÃO NEUTRA
.

Com
ZERO
circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas,
fixa-se a pena-base em 12 anos de reclusão.

No tocante à confissão, verifica-se que foi sustentado em plenário, pela defesa do réu, a confissão, inclusive com pleito de reconhecimento da materialidade e autoridade delitivas.

Verifica-se que a confissão se mostra fundamental para a conclusão dos jurados, tendo em vista a dinâmica apresentada e
a utilização do ponto durante os Debates
. Assim, tem-se a relevância da confissão, sendo usada para a conclusão, em cenário normativo sublinhado pelo Enunciado 545 da Súmula do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Por isso, reconhece-se a confissão como atenuante no presente caso.

Quanto a agravantes, reconhecem-se as relativas ao
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
. Ainda, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea h (
maior de 60 anos
).

Considerando a atenuante da
confissão espontânea
, COMPENSA-SE com a agravante de cometimento do crime contra maior de 60 anos, porquanto igualmente preponderantes.

Ainda, aqui será valorado o
motivo fútil
ficando o
recurso que dificultou a defesa da vítima
como qualificadora, assim, AUMENTA-SE a pena em 1/6.

Valora-se cada atenuante/agravante como uma fração de 1/6 (STF, HC 69392/SP).

Com isso, a pena-intermediária fica em 14 ANOS.

Não havendo causa de diminuição, tampouco de aumento,
FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 14 ANOS DE RECLUSÃO
.

DAS DEMAIS QUESTÕES DA PENA

Não preenchidos os requisitos do
art. 44 do Código Penal
, já que
a pena definitiva antes da detração é superior a 4 anos
, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que impede, pelo mesmo motivo, a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Do regime de cumprimento de pena.

Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP),
não há interferência no regime a ser fixado.

Por força do art. 33, §2º, “
A
”, do Código Penal,
estabelece-se o REGIME FECHADO para início de cumprimento da pena.

Em observância ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Tema 1068), determino a imediata execução da pena imposta.

Considerando a determinação de imediato cumprimento da penalidade aplicada, determino que se expeça
MANDADO DE PRISÃO
em desfavor do réu. (...)”

(Id. 270874431).

1. Da qualificadora do motivo fútil

Quanto à qualificadora do motivo fútil, entendo que assiste razão ao apelante.

O motivo fútil, nos termos da doutrina e jurisprudência, caracteriza-se pela manifesta desproporção entre o motivo e a reação do agente, revelando uma motivação insignificante, mesquinha, que demonstra um desvalor acentuado da conduta, senão vejamos:

"O motivo fútil e o motivo torpe são circunstâncias agravantes que determinam maior gravidade da culpabilidade. Figuram, também, como circunstâncias qualificadoras do delito de homicídio (art. 121, § 2.º, I e II, CP).
Motivo fútil
é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente.
Torpe
é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético."

(PRADO, Luiz Regis
et al
. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430).

"34. Motivo fútil (...) é o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. Ex.: matar alguém porque perdeu uma partida de sinuca ou praticar um furto simplesmente para adquirir uma roupa elegante. O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal.

(...)

36. Motivo torpe: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida."

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482). (grifos no original)

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"A qualificadora do motivo fútil caracteriza-se pela flagrante desproporção entre o motivo e a reação do agente, revelando total desvalor da conduta praticada. Não se configura motivo fútil quando o crime é praticado em razão de desavenças anteriores entre réu e vítima, ainda que injustas." (TJMT, RSE n. 6473/2016, 25.1.2017)

"Comprovado que antes do fato ocorreram atritos entre réu e ofendido - antecedente psicológico não desproporcional, ainda que injusto - o decote da qualificadora do motivo fútil se faz necessário."
(TJMG, RSE n. 10166120013056001)

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, o crime foi motivado pela morte do filho do apelante em acidente de trânsito causado pela vítima, ocorrido aproximadamente 8 anos antes, somado às provocações sofridas pelo réu ao longo desse período, sem que houvesse qualquer responsabilização pelo fato.

Não se pode considerar que o motivo do crime tenha sido fútil, insignificante ou flagrantemente desproporcional
à gravidade do fato ou à intensidade do motivo
.

O sentimento de injustiça pela morte do filho, agravado pelas demais circunstâncias vivenciadas, embora não justifique a conduta do apelante, no meu entendimento não pode ser considerado um motivo insignificante ou desproporcional, pois está relacionado a um sentimento profundo de dor e injustiça pela perda de um filho.

Logo, impõe-se a anulação do julgamento, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ressalvado aos jurados decidir de forma diversa, pois não estão obrigados constitucionalmente a acatar o entendimento deste relator.

Resta prejudicada a análise dos demais pedidos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular o julgamento feito pelo Tribunal do Júri (Conselho de Sentença), por se apresentar manifestamente contrária as provas dos autos, determinando que o apelante seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025